Tribunal: TJDFT
Processo: 0711687-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO LÓGICO-CONSUMATIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. EXISTÊNCIA.
1. Reconhece-se a preliminar de preclusão lógico-consumativa em razão da duplicidade de agravos interpostos acerca da mesma matéria, a restar prejudicado o exame do pedido já decidido anteriormente.
2. Prevalece em vigor o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.
3. O objetivo da fixação da multa diária é incentivar o cumprimento da obrigação determinada pelo juízo.
4. A natureza jurídica das astreintes é de coerção e não pode ser desvirtuada, razão pela qual não possui caráter extensivo, compensatório, indenizatório ou sancionatório.
5. O valor da condenação se limita à pretensão principal deduzida em juízo, de modo que a multa cominatória foi fixada em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
6. Preclusão lógico-consumativa reconhecida de ofício.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.